Tribunal: TJMT
Processo: 1023239-75.2021.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023239-75.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), WILLIAN SILVA OLIVEIRA - CPF: 010.276.121-30 (APELADO), THALES ALEXANDRE MIDON DE MELO - CPF: 012.623.921-52 (ADVOGADO), RODRIGO CESAR MIDON DE MELO - CPF: 012.610.081-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ILEGITIMIDADE PASSIVA – NÃO CONFIGURAÇÃO – INSCRIÇÃO

INDEVIDA DE NOME NOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DÍVIDA INEXISTENTE – DANO MORAL
IN RE IPSA
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –
QUANTUM
MANTIDO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“O Banco do Brasil é parte legítima para figurar no polo passivo das ações onde se discute o contrato oriundo do FIES, independente da participação do FNDE. (TMT 10252952320178110041, Relatora: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data do Julgamento: 16.12.2021, Data da Publicação:16.12.2021, Terceira Câmara de Direito Privado).”

Todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa.

Demonstrado o ato ilícito com a inscrição indevida do nome do consumidor nos cadastros de proteção ao crédito, por conta de débito inexistente, nasce a obrigação de indenizar, independentemente da prova de prejuízo, porque, nesta hipótese, o dano é presumido.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

Devem ser mantidos os honorários advocatícios arbitrados em valor adequado e razoável, em conformidade com os critérios impostos pelo art. 85 do CPC e com os precedentes desta Corte.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interpostos por BANCO DO BRASIL SA, visando reformar a sentença de ID.125580153, prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos Ação de Obrigação de Fazer c.c Indenização por Danos Morais de nº 1023239-75.2021.8.11.0041,

julgou procedentes os pedidos iniciais para confirmar a liminar concedida, condenar o banco requerido ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização moral, acrescidos dos consectários legais da dívida e a condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação .

Em suas razões, de Id 125580154, o banco aduz preliminarmente sua ilegitimidade passiva. No mérito, aduz a legalidade do apontamento e a ausência de danos morais. Sucessivamente, requer a minoração do
quantum
arbitrado a título de danos morais e honorários advocatícios.

Contrarrazões apresentadas no ID. 125580160, por meio das quais cada parte pugna pelo desprovimento do recurso interposto pela parte adversa. Sem preliminar.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O cerne da questão recai em aferir a existência do débito discutido e a licitude ou não da inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito levado a efeito pelo banco requerido.

In casu
, trata-se de dívida no valor de R$206.751,05 (duzentos mil, setecentos e cinquenta e um reais e cinco centavos), referente ao valor integral do contrato de financiamento estudantil (FIES).

Pois bem.

De proêmio, verifico que o banco aduz sua ilegitimidade passiva.

É certo que a instituição bancária, ora apelante, na condição de agente financeiro do FIES, detém legitimidade passiva para figurar em demandas que envolvam tal modalidade, nos termos dispostos no artigo 3º, § 2º c/c 6º da Lei nº. 10.260/2001, com redação dada pela Lei nº. 13.530 de 2017.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO CÍVEL –
LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL – AGENTE FINANCEIRO – FIES
– INSCRIÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL PRESUMIDO – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – RECURSO DESPROVIDO.
O Banco do Brasil é parte legítima para figurar no pólo passivo das ações onde se discute o contrato oriundo do FIES, independente da participação do FNDE. (...)
” (AGRAVO INTERNO N. 0147407-37.2017.8.11.0000. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS. Segunda CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. Julgado em 06/06/2018).’” - grifo nosso.

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA C/C CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS – LIMINAR CONCEDIDA PELO JUÍZO “A QUO” – POSSIBILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS ESSENCIAIS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA
– FIES – LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL – AGENTE FINANCEIRO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O Banco do Brasil, na condição de agente financeiro do FIES, detém legitimidade passiva para figurar em demandas que envolvam contrato do FIES, conforme artigo 3º, §2º c/c 6º da Lei nº 10.260/2001, com redação dada pela Lei nº 13.530 de 2017.” (RAI nº 1002259-41.2018.8.11.0000, Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 26/06/2018).
”

Portanto, o banco possui legitimidade passiva para figurar na presente demanda.

Quanto ao mérito, tem-se que a relação jurídica travada entre as partes, a toda evidência, sujeita-se às regras dispostas pelo Código de Defesa do Consumidor, pois há a figura do consumidor e do fornecedor denominados pelos artigos 2º e 3º da Lei Consumerista.

O ônus da prova acerca da existência de débito é de responsabilidade do fornecedor, a teor do disposto no art. 14, § 3º, I e II, do CDC,
in verbis
:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. (...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”

Por sua vez, o artigo 373 do CPC prevê a distribuição da carga de responsabilidade sobre as provas a serem produzidas no processo pelas partes, e o inciso II desse dispositivo legal determina ser da ré a incumbência de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Em se tratando de ação declaratória de inexistência de débito, a própria natureza jurídica da demanda faz com que repouse sobre a ré a obrigação de demonstrar a origem e licitude da cobrança, já que inviável ao autor a produção de prova negativa de justa causa para a cobrança da dívida.

Conforme relatado, trata-se de dívida no valor de R$206.751,05 (duzentos mil, setecentos e cinquenta e um reais e cinco centavos), referente ao valor integral do contrato de financiamento estudantil (FIES).

A parte autora aduz que possui o financiamento junto ao banco requerido, no entanto, o prazo de carência seria até a data de 10.07.2021 e o requerido protestou seu nome em 27/03/2021, momento em que a cobrança não teria se iniciado.

Por outro lado, a requerida aduz que a negativação é advinda do inadimplemento do pagamento trimestral no valor de R$50,00 (cinquenta reais)

Dito isso, para evitar tautologia colaciono trecho da sentença combatida, que bem esclarece acerca dos fatos ocorridos,
in verbis:

“ De fato, o contrato entabulado entre as partes prevê que, durante o período de utilização, quando o aluno está cursando a faculdade, e no período de carência do financiamento, o estudante paga trimestralmente (março, junho, setembro e dezembro), via débito em conta corrente, os juros incidentes sobre o financiamento, limitado ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) para o contrato do autor.

Ocorre que o banco requerido negativou o nome do autor em 27/03/2021, pelo valor integral do contrato (R$ 206.751,05), e não pelas parcelas por ventura inadimplidas dos juros, ou seja, procedeu à cobrança do referido débito integral antes de iniciado o período de carência em julho/2021.

Por essa razão, resta clara a falha na prestação de serviços do banco requerido, que deveria notificar o autor sobre o valor inadimplido, dando-lhe a chance de quitar o débito e não o fez.

Sobre a informação do banco réu de que o autor não quitou as parcelas do financiamento, tal cobrança deve ser objeto de ação própria e não justifica a negativação prévia do nome do autor.

Assim, a negativação do nome do autor em relação ao valor integral do contrato FIES em período de carência, mostra-se abusiva e passível de indenização. - id. 125580153”

Concluindo que as cobranças foram ilegítimas em razão da ausência de comprovação da legalidade, é forçoso reconhecer que o apontamento realizado reveste-se de ilicitude e conduz à ocorrência do dano e a sua repercussão na esfera moral objetiva do autor, alastrando-se no âmbito social.

Em nosso ordenamento jurídico, o dano moral advindo de inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito prescinde de comprovação, sendo denominado pela doutrina e jurisprudência de dano
in re ipsa
ou presumido. Nesse sentido manifestou esta Câmara,
verbis
:

“INDENIZAÇÃO - DANO MORAL - BRASIL TELECOM - DÉBITO INEXISTENTE - INSCRIÇÃO INDEVIDA - SERASA/SPC - PROVA DO DANO - DESNECESSIDADE - VALOR JUSTO E ADEQUADO - JUROS MORATÓRIOS - DATA DO EVENTO DANOSO. A inscrição indevida do nome da recorrida no cadastro de inadimplente, por dívida inexistente, é ato ilícito e comporta dano moral, presumível e independente de prova. O valor arbitrado na indenização deve estar em consonância com os critérios recomendados pela doutrina e jurisprudência, ainda que estes sejam subjetivos, não podendo extrapolar a razoabilidade, devendo manter equilíbrio entre os fatos ocorridos, inibindo a repetição do abuso e confortando a vítima. A aplicação dos juros moratórios tem como termo inicial a data do evento danoso, nos termos da súmula 54 do STJ.”
(RAC nº 4618/2011, minha relatoria, j. 08.06.2011)

A publicidade negativa advinda da indevida inclusão do nome nos órgãos de proteção ao crédito, por si só, configura injusta agressão à honra, à imagem e ao bom nome do autor, ocasionando-lhe dano moral passível de indenização.

Nessa linha, cita-se os seguintes arestos:

“INDENIZAÇÃO – NEGLIGÊNCIA DA PRESTADORA DE SERVIÇO – CORTE DO FORNECIMENTO DE ÁGUA – FATURA QUITADA – ATO ILÍCITO - DANO MORAL – VALOR ADEQUADO – RECURSO DESPROVIDO.
Provado que a empresa distribuidora de água procedeu a interrupção do fornecimento quando o consumidor se encontrava com a fatura quitada, correta é a imposição de indenização por dano moral
. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes. Quando o valor fixado respeita os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não há razão para sua majoração.”
(RAC n. 125.205/2015, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 08.06.2016 – negritei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA – FATURAS DEVIDAMENTE ADIMPLIDAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – ATO ILÍCITO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – PRETENSÃO DE REDUÇÃO – DESCABIMENTO – FIXAÇÃO EM CONSONÂNCIA A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
A suspensão no fornecimento de água ocorreu indevidamente, uma vez que o consumidor havia adimplido pontualmente as faturas, evidenciando a falha na prestação do serviço. Demonstrada a descontinuidade na prestação de serviço essencial, bem como o ato abusivo e ilegal por parte do concessionário, subsiste o dever de indenizar
. Não há se falar em redução do valor arbitrado a título de danos morais quando este for fixado em consonância a critérios de razoabilidade e proporcionalidade.”
(RAC n. 119.729/2015, Rela. Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, j. 18.05.2016 – negritei)

Suplantada essa questão, cabe agora aferir o
quantum
indenizatório.

Como é sabido, na quantificação da indenização por dano moral, deve o julgador, valendo-se de seu bom senso prático e adstrito ao caso concreto, arbitrar, pautado nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, um valor justo ao ressarcimento do dano extrapatrimonial.

Neste propósito, ao fixar a indenização a título de dano moral, o magistrado deve levar em consideração a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano e, especialmente, o necessário efeito pedagógico.

A dúplice natureza da indenização por danos morais vem ressaltada na percuciente lição de Caio Mário, citado por Sérgio Cavalieri Filho, em sua obra Programa de Responsabilidade Civil:

“Como tenho sustentado em minhas Instituições de Direito Civil (v. II, n.176), na reparação por dano moral estão conjugados dois motivos, ou duas concausas: I - punição ao infrator por haver ofendido um bem jurídico da vítima, posto que imaterial; II – pôr nas mãos do ofendido uma soma que não é o pretium doloris, porém o meio de lhe oferecer oportunidade de conseguir uma satisfação de qualquer espécie, seja de ordem intelectual ou moral, seja mesmo de cunho material, o que pode ser obtido ‘no fato’ de saber que esta soma em dinheiro pode amenizar a amargura da ofensa e de qualquer maneira o desejo da vingança”
(
in
: Programa de Responsabilidade Civil. 5ª ed. São Paulo: Malheiros, 2004, p.108/109).

Conforme relatado, houve a negativação indevida do nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito, referente ao contrato de financiamento estudantil no valor de R$206.751,05 (duzentos mil, setecentos e cinquenta e um reais e cinco centavos).

Assim, considerando a responsabilidade da requerida frente à ação indevida, o dano causado, o abalo suportado pelo consumidor, bem como a situação econômica das partes, tenho que o valor de
R$10.000,00 (dez mil reais)
, mostra-se razoável frente às peculiaridades do caso em análise e observado os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Por fim, referente ao
quantum
arbitrado a título de honorários advocatícios, o artigo 85, § 8º, do CPC, dispõe que para o arbitramento dos honorários advocatícios devem ser utilizados os critérios elencados nos incisos do §2º do mesmo dispositivo. Leva-se em conta o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o tempo exigido.

Assim, o valor deve recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional, mas sem gerar o enriquecimento ilícito, motivo pelo qual entendo que
o valor de 20% (vinte por cento) sobre a condenação estipulado na sentença é apropriado
ao caso e ao reconhecimento da importância do advogado para o funcionamento da Justiça.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Inaplicável o art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022